Tribunal: STJ
Processo: 1000149-94.2021.8.26.0146
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2731428 - SP(2024/0321446-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VIA CAMPOS TRANSPORTES LTDA
OUTRO NOME
: VIA CAMPOS TRANSPORTES EIRELI - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - SP259400
NELSON MEDEIROS RAVANELLI - SP225021
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
YEDA FÉLIX AIRES - SP281968
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO
RCTR-C.
ROUBO
DE
CARGA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO. COMPENSAÇÃO DE
FRETES NÃO DEMONSTRADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A ausência de comprovação de prejuízo efetivo, mediante
reparação ao proprietário da carga, é fundamento suficiente para a
análise de ação de cobrança de indenização securitária.
2. A mera transcrição de ementas sem o efetivo cotejo analítico não
viabiliza o conhecimento de dissídio jurisprudencial.
3. A tese de compensação de fretes como forma de reparação
demanda demonstração concreta de bilateralidade de créditos
líquidos, certos e exigíveis, e de efetiva extinção parcial das
obrigações recíprocas.
4. O inconformismo contra cláusula contratual que condiciona a
indenização à reparação prévia ao proprietário da carga não se
sustenta diante da premissa fática firmada e da vedação ao reexame
de cláusulas contratuais e provas em recurso especial, nos termos
das Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. A regularidade da averbação da carga sinistrada e a alegação de
cobertura por roubo não afastam a necessidade de comprovação de
dano efetivo suportado pelo segurado.
Documento eletrônico VDA54069344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0d3af6de-e712-41d8-9930-55daf746e846

6.Agravo conhecido e recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/02/2026
09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54069344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0d3af6de-e712-41d8-9930-55daf746e846

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2731428 - SP (2024/0321446-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VIA CAMPOS TRANSPORTES LTDA
OUTRO NOME
: VIA CAMPOS TRANSPORTES EIRELI - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - SP259400
NELSON MEDEIROS RAVANELLI - SP225021
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
YEDA FÉLIX AIRES - SP281968
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO
RCTR-C. ROUBO DE CARGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PREJUÍZO
EFETIVO.
COMPENSAÇÃO
DE
FRETES
NÃO
DEMONSTRADA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. A ausência de comprovação de prejuízo efetivo, mediante reparação
ao proprietário da carga, é fundamento suficiente para a análise de ação
de cobrança de indenização securitária.
2. A mera transcrição de ementas sem o efetivo cotejo analítico não
viabiliza o conhecimento de dissídio jurisprudencial.
3. A tese de compensação de fretes como forma de reparação demanda
demonstração concreta de bilateralidade de créditos líquidos, certos e
exigíveis, e de efetiva extinção parcial das obrigações recíprocas.
4. O inconformismo contra cláusula contratual que condiciona a
indenização à reparação prévia ao proprietário da carga não se sustenta
diante da premissa fática firmada e da vedação ao reexame de
cláusulas contratuais e provas em recurso especial, nos termos das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53782379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:34
Código de Controle do Documento: 0b193cdd-fd9c-44a0-93c0-fc7fce81e2a2

5. A regularidade da averbação da carga sinistrada e a alegação de
cobertura por roubo não afastam a necessidade de comprovação de
dano efetivo suportado pelo segurado.
6.Agravo conhecido e recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por VIA CAMPOS TRANSPORTES EIRELI –
EPP contra a decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, inciso III,
alíneas
e
, da Constituição Federal, desafiando o acórdão do Tribunal de Justiça do
a
c
Estado de São Paulo, da lavra do Des. MIGUEL PETRONI NETO, assim ementado (e-
STJ, fls. 288-291):
Ação de cobrança julgada procedente - Transporte rodoviário com
cobertura securitária - Roubo da mercadoria - Ausência de prova de
reparação dos danos ao dono da carga transportada - Prejuízo
indenizável não caracterizado pelo mero extravio da carga - Necessidade
de que tenha havido reparação pecuniária pela transportadora segurada
ao proprietário da carga transportada - Sentença reformada - Ação
improcedente - Recurso provido.

Embargos rejeitados e não admitido o recurso especial, interposição de agravo
(e-STJ, fls. 360-376) aduzindo equívoco na decisão pelos seguintes motivos: (1) o
recurso especial atende aos requisitos legais e não demanda reexame de provas; (2)
houve afronta aos arts. 304, 368, 749, 750, 757 e 776 do Código Civil e ao
o da
art. 7
(3) a negativa de cobertura desconsiderou compensação de fretes
Lei 11.442/2007;
como forma válida de adimplemento e extinção de obrigação; (4) há dissídio
jurisprudencial quanto à necessidade de prévio pagamento ao proprietário da carga e
quanto às averbações; (5) as matérias foram prequestionadas nos embargos de
declaração; (6) a cláusula que condiciona o pagamento ao ressarcimento prévio seria
abusiva; (7) a carga sinistrada foi averbada e haveria adimplemento substancial quanto
às averbações.
Foi oferecida contraminuta (e-STJ, fls. 379-394).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo e impugna, de maneira adequada, os fundamentos da
decisão recorrida. Dele conheço, portanto, passando ao exame do recurso especial, que
não prospera.
Documento eletrônico VDA53782379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:34
Código de Controle do Documento: 0b193cdd-fd9c-44a0-93c0-fc7fce81e2a2

Nas razões (e-STJ fls. 294-310), alega-se que o acórdão recorrido (1) divergiu
de julgados que dispensam a comprovação de pagamento prévio ao proprietário da
carga e que reconhecem a suficiência da averbação do embarque sinistrado; (2) afrontou
os arts. 304 e 368 do Código Civil ao desconsiderar a compensação de fretes como
forma de reparação; (3) manteve cláusula abusiva ao condicionar a indenização
securitária a reparação prévia ao terceiro; (4) ignorou que a carga sinistrada estava
averbada, sendo indevida a exigência de averbação integral; (5) descurou da
responsabilidade contratual do seguro por roubo, garantindo cobertura até o limite
contratado.

(1) Alegada divergência quanto à necessidade de pagamento prévio ao
proprietário da carga e suficiência da averbação do embarque sinistrado

A base determinante para a conclusão do julgado foi a ausência de
comprovação de que a transportadora tenha suportado prejuízo efetivo mediante
reparação ao proprietário da carga. Registrou-se não bastar o mero extravio para
caracterizar o dano indenizável, além dos documentos apresentados não evidenciarem a
alegada compensação por “desconto de fretes”.
Trata-se de fundamento autônomo centrado na prova do prejuízo, suficiente
para a improcedência. Ademais, a discussão sobre averbações não conduziu o
resultado, já que o próprio acórdão desafiado registrou a fortaleza da primeira motivação
para concluir pela falta de prova inequívoca de reparação, reputando frágeis os
documentos de fls. 210/211.
Em tal contexto, a invocação de decisões que tratam da dispensabilidade de
pagamento prévio ou da suficiência da averbação do embarque sinistrado não afasta a
premissa fática central do caso: inexistiu demonstração de desembolso ou compensação
efetiva que atingisse o patrimônio da segurada. Além disso, não cumpre as exigências
para sustentação de dissídio a indicação de julgados alicerçados em peculiaridades de
caso concreto. Inexiste, na hipótese, cotejo analítico a demonstrar divergência
cognoscível para fins de estabilização.
Sobre o tema:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
COM
ACOLHIMENTO DA PROPOSTA DE AFETAÇÃO PARA JULGAMENTO
NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TAXA DE SAÚDE
SUPLEMENTAR, DEVIDA POR PLANO DE SAÚDE (ART. 20, I, DA
. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
o DA
LEI 9.961/2000)
ART. 3
Documento eletrônico VDA53782379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:34
Código de Controle do Documento: 0b193cdd-fd9c-44a0-93c0-fc7fce81e2a2

RESOLUÇÃO 10/2000. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
ESTRITA (ART. 97, IV, DO CTN). DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
[...] 7. De outro lado, observa-se que o apelo raro foi interposto com base
nas alíneas "a" e "c", mas a parte recorrente não demonstrou o
preenchimento dos requisitos legais concernentes ao dissídio
jurisprudencial. A singela indicação de precedentes jurisprudenciais em
sentido oposto ao adotado no acórdão recorrido é deficiente, pois não
houve realização de cotejo analítico, com transcrição de trechos dos
arestos confrontados, para o fim de destacar a similitude fática e jurídica,
motivo pelo qual, no ponto, o Recurso não ultrapassa o juízo de
admissibilidade [...].
(
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
REsp n. 1.872.241/PE,
Seção, julgado em
DJe de
23/11/2022,
14/12/2022)

Observa-se, também, que a mera transcrição de ementas sem o efetivo cotejo
analítico não viabiliza o conhecimento de dissídio.
Nesse particular:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
No
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
RAZÕES
SÚMULA No 282/STF.
DISSOCIADAS.

FUNDAMENTAÇÃO

SÚMULA
No
284/STF.
DEFICIENTE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
[...] 4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e
255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a
divergência jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu
na espécie. Não basta a simples transcrição de ementas e de parte dos
votos sem que seja realizado o necessário cotejo analítico a evidenciar a
similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do
recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.781.129/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
18/8/2025)

(2) Suposta afronta aos arts. 304 e 368 do Código Civil

Houve analise específica da prova indicada pela segurada (aviso de débito e
alegada compensação), tendo concluído o Tribunal de origem pela insuficiência dos
Documento eletrônico VDA53782379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:34
Código de Controle do Documento: 0b193cdd-fd9c-44a0-93c0-fc7fce81e2a2

elementos para demonstrar que houve compensação efetiva entre créditos e débitos;
ainda, que a contratante reteve valores de fretes em montante equivalente ao sinistro. A
tese de compensação demanda demonstração concreta de bilateralidade de créditos
líquidos, certos e exigíveis e de efetiva extinção parcial das obrigações recíprocas.
Sem comprovação fática da compensação, a invocação teórica dos
dispositivos sobre adimplemento e compensação não se sobrepõe ao quadro probatório
reconhecido nas instâncias ordinárias, que não identificou impacto patrimonial concreto
da segurada correspondente ao valor reclamado.
Segue a reprodução de ementas também com apontamento de dissídio, mas
desconsiderando os requisitos formais exigidos ao desiderato.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO
INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA. VÍCIO INSANÁVEL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o, do Código
art. 1.043,
de Processo Civil de 2015 e no
§ 4o, do Regimento Interno do
art. 266,
Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o
recorrente, para comprovar a existência de dissídio em sede de
embargos de divergência, deve proceder às seguintes providências:
a) juntada de certidões; b) apresentação de cópias do inteiro teor dos
acórdãos apontados como paradigmas; c) citação do repositório oficial
autorizado ou credenciado no qual eles se achem publicados, inclusive
em mídia eletrônica; e (d) reprodução de julgado disponível na rede
mundial de computadores com a indicação da respectiva fonte.
3. Na hipótese dos autos, a embargante deixou de juntar o inteiro teor do
acórdão paradigma (ementa, acórdão, relatório, voto e certidão de
julgamento). Dessa forma, não foi cumprida regra técnica do presente
recurso, o que constitui vício substancial insanável e afasta a
aplicabilidade do parágrafo único do
do CPC de 2015.
art. 932
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Benedito
EAREsp n. 2.511.435/SP,
Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
17/6/2025)

(3) Alegação de abusividade da cláusula que condiciona a indenização à
reparação prévia

Documento eletrônico VDA53782379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:34
Código de Controle do Documento: 0b193cdd-fd9c-44a0-93c0-fc7fce81e2a2

A despeito do alegado, o aresto combatido não se limitou ao apontamento da
cláusula contratual, acrescentando que, em seguros de responsabilidade do
transportador por mercadorias de terceiros, o prejuízo indenizável resulta da reparação
pecuniária ao proprietário. Não espécie, porém, concluiu que tal fato não fora
comprovado.
A impugnação abstrata à alegada onerosidade da cláusula não se sustenta
diante da premissa fática firmada, notadamente em função da impossibilidade de revolver
o acervo de fatos e provas, bem como reinterpretar a cláusula contratual invocada.
Precedentes:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ARBITRAMENTO
JUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83, 5
E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...] 5. A pretensão de afastar cláusula contratual válida e eficaz exige
reinterpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto
probatório, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do
STJ [...]..
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 1.803.079/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
15/8/2025)

No mesmo sentido:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
CONTRATO.
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
NULIDADE.
NORMA
JURÍDICA. VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
282/STF.
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
SÚMULA No 211/STJ.
DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS No 5 E No 7/STJ.
[...] 5. A reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas
contratuais e reexame do contexto fático-probatório, procedimentos
vedados na estreita via do recurso especial, a teor das Súmulas no 5 e no
7/STJ.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.753.869/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
21/8/2025)

(4) Averbação da carga sinistrada e indevida exigência de averbação integral e
responsabilidade contratual por roubo, com garantia de cobertura pelo seguro

Documento eletrônico VDA53782379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:34
Código de Controle do Documento: 0b193cdd-fd9c-44a0-93c0-fc7fce81e2a2

O provimento à apelação, conforme explanado, deu-se com base exclusiva na
ausência de prova do prejuízo, sendo desnecessário enfrentar a tese de cláusula de
averbação ou a extensão de seu cumprimento.
Ainda que a recorrente sustente regularidade da averbação do sinistro, tal
circunstância é indiferente ao desfecho adotado, pois o fundamento decisório foi a
ausência de comprovação de reparação ao dono da carga e de efetiva compensação dos
fretes em montante equivalente, o que afasta o direito à indenização independentemente
do debate sobre averbações.
Noutro lado, malgrado reconhecido o roubo como fato incontroverso, ponderou-
se que o mero extravio não basta para caracterizar o prejuízo indenizável nesse tipo de
seguro, exigindo-se demonstração de reparação ao proprietário da mercadoria ou de
impacto patrimonial efetivo do segurado. Como tal prova não foi produzida, concluiu-se
pela inexistência de cobertura no caso concreto.
Nesse aspecto, a invocação genérica da cobertura por roubo não elide a
necessidade de comprovação de dano efetivo suportado pelo segurado, especialmente
quando a própria fundamentação do acórdão indica a fragilidade dos documentos e a
ausência dos registros de fretes não pagos que sustentariam a compensação.

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso com nítido intuito de buscar revisão do julgamento,
invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará condenação às penalidades
fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53782379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:34
Código de Controle do Documento: 0b193cdd-fd9c-44a0-93c0-fc7fce81e2a2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.731.428 / SP
Número Registro: 2024/0321446-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001499420218260146
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIA CAMPOS TRANSPORTES LTDA
OUTRO
NOME
: VIA CAMPOS TRANSPORTES EIRELI - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADOS : EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - SP259400
NELSON MEDEIROS RAVANELLI - SP225021
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS : MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - SP119851
YEDA FÉLIX AIRES - SP281968
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54008172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:22
Código de Controle do Documento: f3383d25-6250-43e3-a82d-f74e7de42bd3

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:22
Código de Controle do Documento: f3383d25-6250-43e3-a82d-f74e7de42bd3